Tribunal: STF
Processo: HC 249153
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Pereira da Silva Neto, no qual indica, como autoridade coatora, o eminente Ministro Relator do HC 821.805/MG no Superior Tribunal de Justiça.  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    7. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi impetrado Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, visando a anulação do processo desde a decisão de pronúncia e a impronúncia do Paciente. 8. O Habeas Corpus foi recebido e autuado na data de 09/05/2023. 9. Em 14/06/2023, o ministro relator optou por não conhecer do Habeas Corpus, pela ocorrência de supressão de instâncias, alegando que os argumentos não foram apreciados pelo Tribunal de Origem, no julgamento do recurso de apelação. 10. Posteriormente, em 23/06/2023, o Defendido interpôs Agravo Regimental, requerendo que houve o julgamento pelo colegiado, esclarecendo que a matéria fora debatida na instância de origem. 11. Até o momento não houve análise do recurso, passados mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses da interposição do Agravo Regimental, momento em que o Paciente fica à mercê do julgamento do recurso, sem que possa recorrer a qualquer outra instância. 12. Logo, pela negativa de prestação jurisdicional, bem como pela falta de razoabilidade no julgamento do pleito do Defendido, esta Defesa recorre à esta Corte Suprema, para que ocorra a apreciação dos argumentos apresentados. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    1. Que seja reconhecido o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente em razão da morosidade excessiva na apreciação de seu recurso, o que configura afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo. 2. Solicita-se que, uma vez reconhecida a ilegalidade, determine que o STJ proceda com a análise do Agravo Regimental em questão, considerando-se o tempo já decorrido e a urgência da prestação jurisdicional. 3. Alternativamente, caso não seja possível o deferimento do pedido de plano, requer-se que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça uma data específica para julgamento do Agravo Regimental, evitando-se prolongamentos indevidos. (doc. 1, pp. 7-8 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Em 27/11/2024 solicitei informações ao eminente Ministro Relator do HC 821.805/MG no Superior Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do agravo regimental interposto naqueles autos, conclusos para decisão desde 23/6/2023 (doc. 13). Os esclarecimentos foram prestados por Sua Excelência, nos seguintes termos:  



    Em resposta ao Ofício Eletrônico n. 3.734/2024/STF, referente ao Habeas Corpus n. 249.153/MG/STF, em que figura como paciente JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO, informo a Vossa Excelência que o Habeas Corpus n. 821.805/MG/STJ foi distribuído a minha relatoria em 10/5/2023 e na mesma data o feito foi remetido ao Ministério Público Federal para parecer.



    O processo retornou com parecer do Parquet em 14/6/2023. Na data de 15/6/2023, foi proferida decisão não conhecendo do Habeas Corpus.



    Inconformada, a defesa interpôs petição de Agravo Regimental em 23/6/2023.



    O recurso será levado a julgamento na sessão da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça a realizar-se em 17/12/2024.



    Segue anexa a decisão citada.



    É o que tenho a informar, com votos de estima e elevada consideração. (doc. 15, p. 2 – grifei).  



    Pare além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o AgRg no HC 821.805/MG será levado em mesa na sessão de julgamento do dia 17/12/2024 e, ainda, que foi deferido o pedido da defesa para sustentação oral.



    Nesse contexto, registro que o art. 659, do Código de Processo Penal estabelece que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido” (grifei). É o que ocorre no presente caso.  



    Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator